Tribunal: CARF
Processo: 16592.725428/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.725428/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANTASTICO BAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Estando os autos de acordo com o art.10 do Dec. Lei n°70.235, não observadas
as restrições do art. 59 do mesmo Diploma Legal, sem razão o recorrente.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174
DO CTN.
Não se afigura, pois a prescrição não é contada quando da entrega da GFIP, em
razão do crédito não estar constituído.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
A lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Art. 3 do decreto lei
4.657/1942.
O recorrente teve garantido o direito de defender-se, bem como teve pleno
acesso aos autos.
DO CARÁTER EDUCATIVO DA MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF
No 2.
A multa tem previsão legal no ordenamento, não sofrendo a recorrente punição
confiscatória de seus bens.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Desde que fundamentada a decisão, em consonância com a lei, não existe
óbice.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
DA BOA FÉ ALEGADA PELO CONTRIBUINTE.
O art. 136 do CTN é taxativo ao dizer que a boa fé do sujeito passivo é
irrelevante.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. O julgamento deste processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.725428/2015-71
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725428/2015-71

seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
16592.725399/2015-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.738, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo sobre lançamento no qual é exigido do sujeito passivo
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração
de critério jurídico, preliminar de nulidade.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: preliminar de
prescrição; denúncia espontânea, alteração do critério jurídico; preliminar de nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.738, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725428/2015-71

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, alegando em
razões preliminares a nulidade do AI, como Prejudicial de mérito a
prescrição e no mérito o princípio da publicidade, o caráter educativo da
multa, a alteração do critério jurídico, o instituto da espontaneidade e a
boa-fé.
Referente à nulidade do AI, encontramos a seguinte situação, o mesmo
não afronta o art. n° 59 do Dec. Lei n° 70235 que regulamenta o PAF,
sendo certo que possui os requisitos do art. 10 do mesmo Diploma Legal.
Afasto a preliminar.
Quanto a prejudicial de mérito, relativa á prescrição, com fundamento no
art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, não havendo de se falar em prescrição contada da entrega da
GFIP. Rejeito.
No mérito o recorrente alega o princípio da publicidade. Pois bem este
Princípio Republicano e Democrático, não sofreu ofensa, pois o
recorrente pode se defender entabulando sua defesa, juntando
documentos que achou necessário, tendo total acesso aos autos do
processo.
Alega a recorrente o caráter educativo da multa, que no seu entender
culminou com o instituto do confisco.
Não há de se falar em confisco, quando o ato praticado pelo contribuinte
fere o ordenamento jurídico, sendo certo que a punição é colorário lógico
do fato praticado.
Não ocorreu violação ao princípio constitucional e do caráter
confiscatório da multa, neste sentido o CARF editou a Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146
do CTN, na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário
Nacional Comentado (Editora Revista dos Tribunais, 2007 – página 677),
sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas, assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que permitem
determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura
apreender, mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito
lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma
norma é sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade
administrativa, convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na
constituição do crédito tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato
tributário de forma diferente.”
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.739 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725428/2015-71

Quanto à espontaneidade, este Colendo CARF, já pacificou entendimento
via Súmula n° 49 que ora reproduzo:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
Quanto à boa-fé invocada aludida pelo contribuinte acreditando estar
agindo em conformidade com a lei, restou infrutífera. Pois o art. n° 136
do CTN é taxativo.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, afasto a preliminares arguidas e, no mérito nega-se
provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital